Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-47.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-47.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS SILVA VENTURA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA

IV

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. GARANTIA FUNDAMENTAL. CIDADÃO TETRAPLÉGICO. CADEIRA DE RODAS. CADEIRA DE BANHO. NECESSIDADE. CONSTATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO. IMPOSIÇÃO. DEMANDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Evidenciado o interesse processual do demandante, diante da necessidade de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para a satisfação da pretensão resistida pelos entes públicos, não pode ocorrer a extinção do processo, sem resolução do mérito.

II – Os entes federativos têm o dever de adotar políticas sociais e econômicas que efetivem o direito à saúde, bem como a redução dos riscos de doenças e o acesso às ações para a sua recuperação.

III – Comprovada a necessidade de pessoa de parcos recursos financeiros receber cadeira de rodas e cadeira de banho para viabilizar a sua sobrevivência com o mínimo de dignidade, assim como constatada a omissão do Estado e do Município em promover a necessária e regular dispensação dos equipamentos, impositivo é o julgamento de procedência da ação.

IV – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte.

V – No exercício da sua autonomia legislativa, Estado da Bahia editou a Lei Complementar n.º 26/2006, não declarada inconstitucional, que afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a pretensão de impor ao ente Municipal vencido o pagamento de tal verba.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº 8000047-47.2018.
8.05.0079
, de Eunápolis, em que figura como
Apelante
MANOEL MESSIAS SILVA VENTURA

e como
Apelados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator